Tribunal: STF
Processo: Rcl 56254
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de São Luís em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Ao proferir a decisão agravada, assim relatei a questão (eDOC 6):



    “Decisão:Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, em face do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do processo nº 0016120-47.2017.5.16.0004, que trata de responsabilidade subsidiária do tomador de serviços.



    Alega-se haver o Município sido condenado subsidiariamente na reclamação trabalhista proposta por Carlos Alberto Castro, com fundamento no inciso IV da Súmula 331 do TST, estabelecendo “objetiva e automaticamente a responsabilidade da Administração Pública por dívidas de empresas privadas, balizando sua fundamentação de responsabilidade objetiva na conhecida súmula 331 do TST ” (eDoc1, p. 3). Eis o teor da ementa do acórdão reclamado (eDoc3.):



    “EMENTA: JORNADA 12 X 36. HORA NOTURNA REDUZIDA. APLICABILIDADE.O artigo 73, § 1º, da CLT, que prevê a redução ficta da hora noturna, tem por objetivo assegurar a higidez física e mental do trabalhador. Assim, mesmo diante da existência de norma coletiva autorizando a realização de trabalho na escala de 12x36 horas, não pode ser desconsiderada a redução da hora noturna fixada em lei, por observância obrigatória da regra constante do art. 73, § 1º, da CLT. A jurisprudência do Colendo TST é uníssona no sentido de que inexiste incompatibilidade entre a hora noturna ficta e o regime de trabalho em jornada de 12x36 horas, não podendo ser desconsiderado por norma coletiva. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DE SERVIÇOS. À luz do entendimento proferido pelo STF, no julgamento do RE 760931/DF, não se pode transferir para a Administração Pública, automaticamente, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas devidos ao empregado de empresa terceirizada inadimplente, mas somente quando restar comprovada de forma inequívoca a sua culpa na fiscalização das medidas assecuratórias previstas na Lei de Licitações e no próprio contrato de prestação de serviços, o que restou provado na hipótese. Recurso conhecido e parcialmente provido.”(grifo nosso)



    Alega-se que decisão desrespeitou o decidido na ADC 16 e no TEMA 246 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, leading caseRE 760.931.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da condenação subsidiária no bojo da reclamação trabalhista e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada quanto à atribuição de responsabilidade subsidiária ao município pelos débitos trabalhistas questionados.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.”



    Neguei seguimento à reclamação com base nos seguintes fundamentos (eDOC 6, p. 7-9):



    “Apesar dos posicionamentos adotados quanto à licitude da terceirização das atividades-meio e fim, a questão da inversão do ônus da prova, isto é, conduta da Justiça do Trabalho de considerar que o poder público não se desincumbiu de demonstrar que fiscalizava os contratos de terceirização, esvaziaria, per se, tanto a ADC nº. 16 quanto o tema 246 da repercussão geral. Eis as palavras do Min. Luiz Fux quando do reconhecimento da repercussão do novo tema 1.118:



    “A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, a validade da imposição de responsabilidade subsidiária à Administração, sob o fundamento de não comprovação da efetiva fiscalização, isto é, pela inversão do onus probandi.



    Demais disso, a temática revela potencial impacto em outros casos, tendo em vista a multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional, como revelam o juízo de admissibilidade do Tribunal Superior do Trabalho, a apontar que se contam na casa da dezena do milhar a quantidade de processos com tramitação suspensa por versarem a mesma matéria do presente recurso, além das centenas de julgados desta Suprema Corte, seja no campo unipessoal ou por suas Turmas, no julgamento de reclamações e de recursos extraordinários”.



    A repercussão geral reconhecida no citado Tema 1118 (RE 1.298.647) foi reconhecida por acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    No presente caso, noto que não há violação ao decidido no âmbito da ADC nº. 16 e no tema 246 da repercussão geral, como sustenta a parte reclamante, uma vez que a Justiça do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, mas compreendeu que este não provou ter fiscalizado o contrato, ter agido sem culpa, aspecto que, como visto, é debatido no tema 1118 da repercussão geral e não nos paradigmas indicados. Não há, pois, a aderência necessária ao conhecimento e acolhimento da reclamação.



    (…)



    Ocorre que o reconhecimento por esta Corte de que os precedentes anteriores sobre terceirização e responsabilidade do poder público não trataram da distribuição do ônus da prova no processo faz com que não se possa alterar, através de reclamação, entendimento originário que, examinando fatos e provas para decidir sobre responsabilidade e culpa, tratou apenas do que será julgado pela Tema 1118 da repercussão geral. 



    Ante o exposto, considerando que a temática versada no ato reclamado é objeto de tema ainda não julgado por esta Corte, dada a falta de aderência em relação aos paradigmas invocados, nego seguimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, findando prejudicado o exame da medida liminar.”



    No presente recurso, a parte agravante repisa a argumentação no sentido de que o acórdão reclamado teria violado as decisões desta Corte proferidas na ADC 16 e no RE 760931, tendo em vista que teria condenado o ente público a responder subsidiariamente pelo mero inadimplemento de verbas trabalhistas da empresa contratada “sem que tenha havido prova da culpa da administração pública” (eDOC 10, p. 3).



    Aduz-se que não há como se dissociar os julgados da ADC 16 e do RE 760.931 e que, da mesma forma, é impensado uma desagregação do Tema 1118 do decidido na ADC 16 e no RE 760931, uma vez que todos estão“visceralmente interligados” (eDOC 10, p. 5).



    Por fim, requer a reconsideração do ato agravado ou que o presente recurso seja submetido a julgamento colegiado, a fim de que seja provido para que a reclamação tenha regular processamento.



    Devidamente intimada, a parte agravada não se manifestou (eDOC 23, p. 40).



    É o relatório. Decido.



    De início, verifico que o acórdão reclamado, ao julgar procedente o recurso ordinário interposto pelo obreiro, não fundamentou sua decisão no entendimento segundo o qual competiria ao ente público a obrigação de comprovar a efetiva fiscalização do contrato.



    A contrário do que por mim consignado da decisão agravada, o Tribunal de origem entendeu ser inadmissível a inversão do ônus da prova em favor do empregado quanto à fiscalização. Confira-se o seguinte trecho do acórdão (eDOC 2, p. 386/387):



    “No que tange ao tema em discussão, há que se considerar o atual posicionamento consolidado pelo TST diante do julgamento da ADC 16/DF pelo STF, considerando a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei de Licitação, "no sentido de não ser viável a transferência dos encargos trabalhistas pelo só fato da inadimplência das obrigações pela empresa prestadora de serviços, mas a omissão do órgão público poderia gerar tal responsabilidade, necessário que, para a atribuição de responsabilidade subsidiária a ente público, proceda-se ao exame da ocorrência da omissão da administração pública na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada." (RR - 2836-18.2010.5.02.0000, Relator Ministro: Fernando Eizo Ono, Data de Julgamento: 31/08/2011, 4ª Turma, Data de Publicação: 09/09/2011).



    Outrossim, o STF, em sede de repercussão geral (RE 760.931/DF), decidiu ser inadmissível a inversão do ônus da prova em favor do empregado quanto à fiscalização, devendo ser apreciado o caso concreto,a saber: 



    ‘I- AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Pela potencial ofensa ao art. 71 da Lei nº 8.666/93, dá-se provimento ao agravo de instrumento, para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. II- RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nos 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Nos termos do art. 71 da Lei nº 8.666/93, a responsabilidade subjetiva e subsidiária da Administração Pública Direta ou Indireta encontra lastro em caracterizadas ação ou omissão culposa na fiscalização e adoção de medidas preventivas ou sancionatórias ao inadimplemento de obrigações trabalhistas por parte de empresas prestadoras de serviços contratadas (arts. 58, III, e 67 da Lei nº 8.666 /93). Conforme decisão proferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 760.931, com repercussão geral, o ônus de provar a ausência de fiscalização da execução do contrato pertence ao trabalhador. Assim, tendo em vista a decisão do STF e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa "in vigilando", não se cogita de responsabilidade subsidiária do ente público. Recurso de revista conhecido e provido". (RR - 1602-09.2016.5.10.0019, Relator Ministro: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Data de Julgamento: 13/02/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 22 /02/2019). 



    ‘[...] RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CONDUTA CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 16, ao declarar a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, firmou posição de que o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços não transfere à Administração Pública, de forma automática, a responsabilidade pelo pagamento do referido débito. Ressaltou, contudo, ser possível a imputação da mencionada responsabilidade, quando evidenciada a sua conduta culposa, caracterizada pelo descumprimento de normas de observância obrigatória, seja na escolha da empresa prestadora de serviços (culpa in eligendo) ou na fiscalização da execução do contrato (culpa in vigilando). O STF ainda vem decidindo que a inversão do ônus da prova em favor do empregado, com a consequente responsabilização do ente público é inadmissível, uma vez que a responsabilidade da Administração deve estar devidamente demonstrada e delimitada pelas circunstâncias do caso concreto, nos termos da decisão proferida na ADC n° 16. Precedentes do STF (Rcl: 15003/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06-06-2014; Rcl: 19.147/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Julgamento: 25/02/2015; Rcl: 19.492/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Julgamento: 23/02/2015). Na hipótese, depreende-se da leitura do acórdão recorrido que o egrégio Tribunal Regional reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública a partir da inversão do ônus probatório, concluindo que o ente público não produziu provas suficientes de que não contribuiu, de forma culposa, com o dano sofrido pelo empregado quanto ao inadimplemento das obrigações trabalhistas (culpa in vigilando), o que configura responsabilização automática do ente público, procedimento que destoa do comando contido na decisão da ADC n° 16 e, por conseguinte, do entendimento perfilhado na Súmula n° 331, V. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento". (RR - 32400-08.2013.5.17.0004, Relator Ministro: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data de Julgamento: 02/08/2017, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 04/08/2017).” (Grifei)



    Ademais, extrai-se do acórdão reclamado que a condenação da parte ora agravante se deu em face da comprovação da existência de culpa in vigilando fundada na negligência do ente público quanto à fiscalização técnica do contrato de prestação de serviços. Confira o trecho seguinte do acórdão reclamado (eDOC 2, p. 387/388):



    “... constata-se que o Município foi negligente quanto à fiscalização técnica do contrato de prestação de serviços celebrado com a primeira reclamada, permitindo, dessa forma, que a empresa descumprisse obrigações comezinhas do contrato de trabalho do autor, a exemplo da regularidade dos recolhimentos do FGTS, restando provado nos autos que assim não procedeu. 



    A esse respeito, deve-se ressaltar que ao ente público, no intuito de zelar pela correta aplicação da legislação trabalhista, cabe impor aos seus contratados, garantias legais e cláusulas de fiscalização, como a apresentação de certidões de regularidade fiscal e de encargos trabalhistas. 



    Nesse passo, não há dúvidas que o ente público foi omisso ao não fiscalizar se o prestador de serviços estava cumprindo, relativamente aos trabalhadores, com suas obrigações trabalhistas, incidindo em culpa in vigilando, restando configurada a responsabilidade subsidiária do ente público, em consonância com a jurisprudência do STF. 



    Sempre ressaltei, por outro lado, que a decisão do Plenário do STF no julgamento da ADC nº 16, que declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, esclareceu que isso não afasta a possibilidade de responsabilização subsidiária do ente público tomador de serviços, na análise do caso concreto. Por conseguinte, o TST procedeu à revisão da Súmula 331, em maio de 2011. 



    Assim, à luz do entendimento proferido pelo STF, no julgamento do RE 760931/DF, não se pode transferir para a Administração Pública, automaticamente, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas devidos ao empregado de empresa terceirizada inadimplente, mas somente quando restar comprovada de forma inequívoca a sua culpa na fiscalização das medidas assecuratórias previstas na Lei de Licitações e no próprio contrato de prestação de serviços, o que restou provado na hipótese. 



    Sendo assim, dou provimento ao recurso nesse tópico para, reformando a sentença de 1º grau, reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís de forma integral pela condenação imposta, não havendo que se falar em limitação de sua responsabilidade.” (Grifei)



    Diante disso constato a existência de equívoco quanto às premissas por mim utilizadas como lastro para a decisão agravada, razão pela qual torno sem efeito a referida decisão, por mim proferida em 26.10.2022 (eDOC 6) e, por consequência, julgo prejudicado o presente agravo regimental.



    Passo, de imediato, a uma nova apreciação da reclamação.



    É certo que, ao apreciar a ADC 16, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, julgada pelo Plenário em 24.11.2010, esta Corte afirmou a constitucionalidade do art. 71 da Lei federal nº 8.666/93: 



    “Ementa: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica.Consequência proibida pelo art. 71 da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, §1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    Em seu voto proferido na ADC nº. 16, a Ministra Cármen Lúcia externou que “eventual descumprimento pela administração pública do seu dever legal de fiscalizar o adimplemento de obrigações trabalhistas por seu contratado, se for o caso, não impõe a automática responsabilidade subsidiária da entidade da administração pública por esse pagamento”. E, conclui, que a pessoa jurídica de direito público deve zelar pela probidade e moralidade, mas não pode ser chamada a juízo diretamente pelas obrigações trabalhistas de suas contratadas. 



    Em debate, Suas Excelências bem firmaram a compreensão de que o enunciado nº 331 impunha a solidariedade do ente público, o que seria inadmissível, firmando-se a responsabilidade, à luz do art. 37, §6º, quando houvesse culpa e negligência na fiscalização das empresas contratadas.



    O Min. Cezar Peluso então lembrou que a constitucionalidade daquele art. 71 da Lei nº. 8.666/93 não impediria a Justiça do Trabalho de reconhecer que há responsabilidade do ente público diante dos fatos, isto é, analisando-se o caso concreto. 



    Por sua vez, mediante a apreciação do RE 760931, processo piloto do Tema 246 da sistemática da repercussão geral, a Suprema Corte assentou que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (RE 760.931, Rel. MIn. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 11.9.2017) 



    Extrai-se dos julgamentos paradigmas, que esta Suprema Corte não vedou o reconhecimento de responsabilidade subsidiária do Poder Público nos casos em que devidamente comprovada a existência da culpa “in vigilando”. 



    Nesse contexto, identifica-se que a hipótese dos autos, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, revela a fiel observância da tese de julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 pelo juízo reclamado, que assentou a existência de “culpa inequívoca na fiscalização das medidas assecuratórias previstas na Lei de Licitações e no próprio contrato de prestação de serviços” do Município tomador dos serviços (eDOC 2, p. 387/388).



    Como se observa, houve apreciação cuidadosa dos elementos probatórios que sinalizavam a negligência da parte agravante quanto à fiscalização técnica do contrato de prestação de serviços celebrado.



    Assim, é inexato considerar, nesse contexto concreto, que houve a imputação automática de responsabilidade à Administração Pública pelos débitos trabalhistas da empresa contratada. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA “IN VIGILANDO” DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não veda o reconhecimento de responsabilidade subsidiária em casos como o presente, nos quais fica constatada a culpa “in vigilando” do Poder Público, que deixou de fiscalizar com regularidade o contrato administrativo de terceirização laboral. 2. Os elementos de convicção que fundamentam o julgado reclamado expressam, suficientemente e de forma taxativa, a negligência do ente público em face do dever de fiscalizar o contrato administrativo. Identifica-se, assim, fiel observância à tese de julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, processo piloto do Tema 246 da Repercussão Geral, pelo juízo reclamado. 3. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50297 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.04.2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16; NO RE 760.931-RG/DF. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CULPA IN VIGILANDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal reclamado responsabilizou subsidiariamente a agravante, por entender caracterizada a culpa in vigilando decorrente da omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora (ausência do pagamento devido referente ao FGTS e das férias usufruídas pelos empregados). II - A atribuição da responsabilidade não se deu de forma automática, mas em razão de o juízo trabalhista ter consignado, por meio de análise documental, a presença da culpa in vigilando da Administração. Assim, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. III- Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55131 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.12.2022)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931 (TEMA 246) E À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CULPA IN VIGILANDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 40577 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.9.2020)



    Ademais, uma vez delimitada a moldura fática pelo Tribunal de origem acerca da caracterização da culpa in vigilando no caso concreto, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de afastá-la. Confiram-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 28203 AgR, de minha relatoria, , Segunda Turma, DJe 12.3.2020)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 28908 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    Por todo o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente